Tribunal: TJDFT
Processo: 0731274-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. INÉPCIA DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE ATO JUDICIAL TERATOLÓGICO. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO.
1. O Mandado de Segurança só se presta ao controle de ato judicial quando inexistente recurso apto a satisfazer o mesmo objetivo. Incidência da antiga Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal.
2. Se a Decisão Judicial impugnada é passível de controle em Agravo de Instrumento, descabe a impetração de Mandado de Segurança.
3. Agravo Interno conhecido e não provido. Manutenção da Denegação de Segurança sem exame do mérito.